Tribunal: TJDFT
Processo: 0719097-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da declaração de inexistência de débito, bem como da condenação da ré à compensação dos danos morais decorrentes da cobrança indevida decorrente de pretensas operações financeiras não contratadas pela consumidora.
2. A situação jurídica ora em exame não pode ser caracterizada como fortuito externo, pois a experiência comum revela a ocorrência de inúmeros artifícios ardilosos similares ao agora em análise, o que revela nitidamente a ausência de mecanismos de segurança eficazes no combate a esses ilícitos. 2.1. Além disso, convém salientar o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.
3. A mera alegação de que as operações financeiras impugnadas foram procedidas com cartão original dotado de componentes eletrônicos (chip) e mediante digitação de senha secreta, não é suficiente para isentar o banco da responsabilidade pela prestação de serviço deficiente.
4. No que concerne ao item do pedido de condenação da sociedade anônima a compensar os alegados danos morais experimentados pela autora, a despeito da obrigação de reparação decorrer da responsabilização objetiva como acima mencionado, não se afigura suficiente apenas a alegada conduta restritiva para que seja reconhecida a obrigação de indenizar. Assim, é imprescindível que o eventual ilícito tenha aptidão para atingir a esfera jurídica extrapatrimonial da parte. 4.1. No presente caso, no entanto, observa-se que o inconveniente vivenciado pela consumidora não transgrediu a dimensão do aborrecimento, limitando-se a prejuízos materiais.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.